Tribunal: TJDFT
Processo: 0719523-90.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. INVIABILIDADE. GRAVE AMEAÇA DEMONSTRADA. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA COM TENTATIVA DE ROUBO. DOSIMETRIA. PENA PECUNIÁRIA. ART. 72 DO CÓDIGO PENAL. INAPLICABILIDADE. MULTAS NÃO CUMULATIVAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelas demais provas, bem como, pela prisão em flagrante do acusado, enquanto ainda estava na posse do objeto subtraído.
2. Se o conjunto probatório evidencia que o acusado anunciou o assalto e, em resposta à resistência da vítima em soltar o aparelho celular, levou à mão à cintura e segurou um objeto de ferro, fazendo com que a ofendida acreditasse que estivesse armado, temos, na espécie, o crime é de roubo e não de furto simples.
3. O cálculo dos dias-multa, segundo o disposto no art. 72 do Código Penal, é restrito às hipóteses de concurso formal ou material, não sendo aplicável nos casos em que há reconhecimento de continuidade delitiva, por se tratar de crime único para fins de aplicação da pena. Precedentes do STJ e deste TJDFT. 2.1. Assim, a pena pecuniária deve ser apurada com base na mesma fração de aumento adotada para o crime continuado, e não cumulativamente, como estabeleceu a sentença.
4. Recurso conhecido e, de ofício, parcialmente provido.